Tribunal: STF
Processo: AP 1333
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de NILIA PAIVA DE MACEDO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 8/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a NILIA PAIVA DE MACEDO, CPF nº 291.772.356-49, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Anchieta/ES (Pet 10.820/DF, eDoc. 14634, ID: c5cf6919).



    Por meio da petição STF nº 119.744/2023, a ré comunica que, após sua soltura, ao instalar a tornozeleira eletrônica no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal, informou o endereço do filho, em Belo Horizonte/MG, onde passou a residir.



    Neste ato, requer autorização cumprir as medidas cautelares em Anchieta/ES, acrescentando que irá residir no endereço LTM – RESIDÊNCIAL PARATI S/N PROV OBRA – PARATI – ANCHIETA – ES, CEP: 29.230-000.



    Dentre outros documentos, o pedido é instruído com cópia de contrato de prestação de serviço público de energia elétrica firmado com a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A, no qual consta o endereço “LTM RESIDENCIAL PARATI S/N PROV. OBRA 293230-000 PARATI/ANCHITA”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Diante da comprovação do endereço de sua nova residência, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas à ré NILIA PAIVA DE MACEDO, CPF nº 291.772.356-49 



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG e ao Juízo de Execuções Penais da Comarca de Anchieta/ES, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação de NILIA PAIVA DE MACEDO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente